Tribunal: STJ
Processo: 0754895-78.2020.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3138147 - AM(2025/0503128-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA-SPE
ADVOGADOS
: ANA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA - AM009372
CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467N
SOC. de ADV
: ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
AGRAVADO
: MARINEIDE AMARAL DE LIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: ANA CAROLINA DE FREITAS PENHA DE SOUZA - AM007698
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL, DANOS MORAIS E TERMO INICIAL DE JUROS. AGRAVO
CONHECIDO. SÚMULA N. 211 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra inadmissão do recurso especial por ausência
de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ) quanto aos arts. 926 e 927 do
Código de Processo Civil e ao
do Código Civil, por pretensão de reexame
art. 405
de provas sobre danos morais (Súmula n. 7 do STJ), inexistência de negativa de
prestação jurisdicional relativamente aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, deficiência na demonstração do dissídio (art. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e
do RISTJ) e por serem juros e correção matéria de ordem
art. 255
pública, passível de revisão de ofício.
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
perdas e danos,
c/c
lucros cessantes e tutela de urgência.
3. A sentença julgou procedente em parte para rescindir o contrato, restituir 90%
dos valores pagos, com correção pelo INPC desde o ajuizamento e juros SELIC
desde o trânsito em julgado, fixando honorários em 10% sobre o valor da
condenação.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para fixar correção e juros a partir de
cada desembolso e juros Selic desde a citação, condenar a danos morais em R$
20.000,00, reconhecer sucumbência recíproca e fixar honorários em 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional quanto aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil; (ii) saber
se houve desrespeito ao sistema de precedentes, inclusive ao IRDR n. 0005477-
Documento eletrônico VDA56115699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e85201d3-c909-4e06-9fd6-081d84664f5e

60.2016.8.04.0000, à luz dos arts. 926, 927, 928, 932, II e V, , e 985, I, do Código
c
de Processo Civil; (iii) saber se os juros moratórios em responsabilidade contratual
devem correr da citação (art. 405 do Código Civil); (iv) saber se houve julgamento
ao alterar termo inicial de juros e correção (arts. 141 e 492 do Código
extra petita
de Processo Civil); (v) saber se há prequestionamento implícito (art. 1.025 do
Código de Processo Civil); (vi) saber se houve extrapolação dos limites da
postulação (art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil); e (vii) saber se há dissídio
quanto a danos morais por atraso na entrega do imóvel e termo inicial dos juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina
e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
7. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando o tribunal de origem, não analisou
especificamente os dispositivos tidos por violados, mesmo após embargos de
declaração.
8. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses recursais acerca de
questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em face
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial está prejudicado pela ausência de cotejo analítico e
similitude fática, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
do RISTJ, além de ser inviável pela incidência da Súmula n. 7 do STJ
art. 255
sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts.
Tese de julgamento
1.022 e 489 do Código de Processo Civil, pois o acórdão enfrentou os pontos
controvertidos e assentou que juros e correção são matéria de ordem pública. 2.
Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto aos arts. 926 e 927 do Código de Processo
Civil e ao
do Código Civil, ausente prequestionamento específico mesmo
art. 405
após embargos. 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame da condenação por
danos morais fixada com base em atraso excepcional e prorrogações injustificadas.
4. O dissídio jurisprudencial está prejudicado por ausência de cotejo analítico e
similitude fática (art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
do RISTJ)
art. 255
e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ”.
: CPC, arts. 85, § 11, 141, 322, § 2o, 489, 926, 927,
Dispositivos relevantes citados
928, 932, II e V, , 985, I, 1.022, 1.025 e 1.029, § 1o; CC,
RISTJ,

c
art. 405;
art. 255.
: STJ, Súmulas n. 7 e 211.
Jurisprudência relevante citada
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
Documento eletrônico VDA56115699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e85201d3-c909-4e06-9fd6-081d84664f5e

parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e85201d3-c909-4e06-9fd6-081d84664f5e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3138147 - AM(2025/0503128-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA-SPE
ADVOGADOS
: ANA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA - AM009372
CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467N
SOC. de ADV
: ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
AGRAVADO
: MARINEIDE AMARAL DE LIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: ANA CAROLINA DE FREITAS PENHA DE SOUZA - AM007698
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL, DANOS MORAIS E TERMO INICIAL DE JUROS. AGRAVO
CONHECIDO. SÚMULA N. 211 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra inadmissão do recurso especial por ausência
de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ) quanto aos arts. 926 e 927 do
Código de Processo Civil e ao
do Código Civil, por pretensão de reexame
art. 405
de provas sobre danos morais (Súmula n. 7 do STJ), inexistência de negativa de
prestação jurisdicional relativamente aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, deficiência na demonstração do dissídio (art. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e
do RISTJ) e por serem juros e correção matéria de ordem
art. 255
pública, passível de revisão de ofício.
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
perdas e danos,
c/c
lucros cessantes e tutela de urgência.
3. A sentença julgou procedente em parte para rescindir o contrato, restituir 90%
dos valores pagos, com correção pelo INPC desde o ajuizamento e juros SELIC
desde o trânsito em julgado, fixando honorários em 10% sobre o valor da
condenação.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para fixar correção e juros a partir de
cada desembolso e juros Selic desde a citação, condenar a danos morais em R$
20.000,00, reconhecer sucumbência recíproca e fixar honorários em 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional quanto aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil; (ii) saber
se houve desrespeito ao sistema de precedentes, inclusive ao IRDR n. 0005477-
Documento eletrônico VDA55098720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:57
Código de Controle do Documento: cb835e8c-4e57-4b08-9521-5694fe6db84a

60.2016.8.04.0000, à luz dos arts. 926, 927, 928, 932, II e V, , e 985, I, do Código
c
de Processo Civil; (iii) saber se os juros moratórios em responsabilidade contratual
devem correr da citação (art. 405 do Código Civil); (iv) saber se houve julgamento
ao alterar termo inicial de juros e correção (arts. 141 e 492 do Código
extra petita
de Processo Civil); (v) saber se há prequestionamento implícito (art. 1.025 do
Código de Processo Civil); (vi) saber se houve extrapolação dos limites da
postulação (art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil); e (vii) saber se há dissídio
quanto a danos morais por atraso na entrega do imóvel e termo inicial dos juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina
e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
7. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando o tribunal de origem, não analisou
especificamente os dispositivos tidos por violados, mesmo após embargos de
declaração.
8. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses recursais acerca de
questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em face
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial está prejudicado pela ausência de cotejo analítico e
similitude fática, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
do RISTJ, além de ser inviável pela incidência da Súmula n. 7 do STJ
art. 255
sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts.
Tese de julgamento
1.022 e 489 do Código de Processo Civil, pois o acórdão enfrentou os pontos
controvertidos e assentou que juros e correção são matéria de ordem pública. 2.
Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto aos arts. 926 e 927 do Código de Processo
Civil e ao
do Código Civil, ausente prequestionamento específico mesmo
art. 405
após embargos. 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame da condenação por
danos morais fixada com base em atraso excepcional e prorrogações injustificadas.
4. O dissídio jurisprudencial está prejudicado por ausência de cotejo analítico e
similitude fática (art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
do RISTJ)
art. 255
e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ”.
: CPC, arts. 85, § 11, 141, 322, § 2o, 489, 926, 927,
Dispositivos relevantes citados
928, 932, II e V, , 985, I, 1.022, 1.025 e 1.029, § 1o; CC,
RISTJ,

c
art. 405;
art. 255.
: STJ, Súmulas n. 7 e 211.
Jurisprudência relevante citada
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COLMEIA
RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Documento eletrônico VDA55098720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:57
Código de Controle do Documento: cb835e8c-4e57-4b08-9521-5694fe6db84a

contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
prequestionamento quanto aos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil e ao
do Código Civil (Súmula n. 211 do STJ), por pretensão de reexame de
art. 405
provas no tema dos danos morais (Súmula n. 7 do STJ), por inexistência de
negativa de prestação jurisdicional relativamente aos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil, por deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial, nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
do RISTJ, e
art. 1.029,
art. 255
por entendimento de que juros e correção monetária são matéria de ordem pública,
passível de revisão de ofício (fls. 562-565).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJAM em apelação cível, nos autos de
ação de rescisão contratual e reparação por danos.
O julgado foi assim ementado (fl. 374):

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E
REPARAÇÃO POR DANOS. ATRASO DA OBRA. RESOLUÇÃO DO
CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR. JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. ÍNDICES DA
PORTARIA N.o
- PTJ. RETENÇÃO DA COMISSÃO DE
1.855/16
CORRETAGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
LUCROS
CESSANTES
NÃO
COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
PROVIDOS.
1. Ocorrendo resolução do contrato de promessa de compra e venda por
inadimplência do promitente vendedor, é indevida a retenção da taxa de corretagem.
2. Os juros e correção monetária devem ter como termo inicial cada
desembolso pelo promitente comprador, observados os índices da Portaria n.o
– PTJ.
1.855/16
3. Por sua natureza, os danos materiais são reparados pelo equivalente, na
forma de indenização, cujo valor devido se apura por mera operação aritmética.
Sendo o lucro cessante espécie de dano material, deve este ser demonstrado.
Documento eletrônico VDA55098720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:57
Código de Controle do Documento: cb835e8c-4e57-4b08-9521-5694fe6db84a

4. Ocorrendo sucessivas prorrogações injustificadas da entrega do bem,
configuram- se danos morais passíveis de indenização.
5. Havendo sucumbência de parte dos pedidos formulados na inicial, ocorre
sucumbência recíproca devendo ambas as partes arcarem com custas e honorários
nas respectivas proporções. 6. Apelações conhecidas e parcialmente providas.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
449):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA.
MERAS
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIO
INTEGRATIVO.
CONHECIMENTO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
O
JULGADO
EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. MEIO ADEQUADO
PARA
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, razão
pela qual a mera alegação de vícios integrativos, tais como omissão, contradição
interna, obscuridade e erro material, torna-os cognoscíveis.
2. Quanto ao mérito, o recurso não serve para rediscutir o julgado embargado,
pelo que não merece ser provido se a pretensão for nitidamente de reanálise.
3. Os aclaratórios podem conter apenas pretensão de prequestionar a matéria,
bastando sua oposição, consoante
do CPC, não importando se forem
art. 1025
inadmitidos ou rejeitados.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil e 489 do Código de Processo
Civil, porque o acórdão teria sido omisso e contraditório ao não enfrentar pontos
dos embargos de declaração, inclusive sobre sistema de precedentes e termo inicial
dos juros, e não teria fundamentado adequadamente a manutenção dos danos
morais;
b) 926 e 927 do Código de Processo Civil, 928 do Código de Processo
Civil, 932, II e V, , do Código de Processo Civil, 985, I, do Código de Processo
c
Documento eletrônico VDA55098720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:57
Código de Controle do Documento: cb835e8c-4e57-4b08-9521-5694fe6db84a

Civil, já que o Tribunal teria desrespeitado o sistema de precedentes, inclusive o
IRDR n. 0005477-60.2016.8.04.0000, ao manter danos morais sem prova de
ofensa a direito de personalidade;
c) 405 do Código Civil, pois os juros de mora, em responsabilidade
contratual, deveriam fluir da citação válida, e não do desembolso;
d) 141 e 492 do Código de Processo Civil, porquanto teria havido
julgamento
ao alterar, sem pedido da parte, o termo inicial dos juros de
extra petita
mora e da correção;
e) 1.025 do Código de Processo Civil, uma vez que sustentou o
prequestionamento implícito das matérias suscitadas nos embargos de declaração;
f) 322, § 2o, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão teria
extrapolado os limites da postulação ao fixar termo inicial de juros diverso do
decidido em sentença.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o atraso na entrega do
imóvel, por si, autorizaria a condenação por danos morais e ao fixar termo inicial
dos juros a partir do desembolso, divergiu do entendimento dos julgados indicados
(

AgRg
no

e
AgInt
no
REsp
1.536.354/DF,

AREsp
391.324/RJ
(fls. 468-488).
AREsp 1.666.670/RS)
Requer o provimento do recurso para que se anulem os acórdãos por
negativa de prestação jurisdicional, ou, ainda, para que se afaste a condenação por
danos morais e se fixe o termo inicial dos juros de mora na citação válida; requer
ainda o provimento para reconhecer a violação ao sistema de precedentes e,
subsidiariamente, a nulidade por
(fls. 468-488).
extra petita
Contrarrazões às fls. 544-552.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55098720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:57
Código de Controle do Documento: cb835e8c-4e57-4b08-9521-5694fe6db84a

A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual
perdas e
c/c
danos, lucros cessantes e tutela de urgência em que a parte autora pleiteou a
resolução do contrato, a restituição de valores pagos com correção e juros, multa
contratual, ressarcimento de alugueres, lucros cessantes e danos morais. O valor da
causa foi fixado em R$ 241.150,93 (fl. 20).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou rescindido o contrato,
determinou a restituição de 90% do montante pago, com correção pelo INPC desde
o ajuizamento e juros Selic desde o trânsito em julgado, e fixou honorários em
10% sobre o valor da condenação (fl. 376).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para: fixar
correção e juros a partir de cada desembolso e juros Selic desde a citação;
condenar ao pagamento de danos morais em R$ 20.000,00; reconhecer
sucumbência recíproca e fixar honorários em 20% (fls. 398-399).
I - Arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, omissões e contradições quanto ao sistema de precedentes, ao termo
inicial dos juros de mora e à fundamentação dos danos morais, afirmando
insuficiência de motivação.
O acórdão dos embargos rejeitou a preliminar, consignando que juros e
correção são matéria de ordem pública e que os danos morais foram apreciados à
luz do atraso superior a quatro anos e das prorrogações injustificadas (fls. 451-452).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão sobre sistema de precedentes, termo inicial dos juros e justificativa dos
danos morais foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que juros
Documento eletrônico VDA55098720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:57
Código de Controle do Documento: cb835e8c-4e57-4b08-9521-5694fe6db84a

e correção são consectários legais passíveis de alteração de ofício, e que o atraso
excepcional configurou dano moral, afastando a pretensão de rediscussão. Não há
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 451):

Inicialmente, quanto à alegação de ocorrência de julgamento
em
extrapetita
relação ao termo inicial de correção monetária e juros de mora, o próprio acórdão
embargado já esclareceu que se trata de matéria de ordem pública, que permite sua
alteração de ofício, além de não configurar julgamento
ou reformatio in
extrapetita
pejus, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

II - Arts. 926, 927, 928, 932, II e V, , e 985, I, do Código de Processo
c
Civil
A recorrente afirma desrespeito ao sistema de precedentes, em especial
ao IRDR n. 0005477-60.2016.8.04.0000, porque o Tribunal de origem teria
mantido danos morais sem prova de ofensa a direitos de personalidade.
O acórdão recorrido reconheceu o caráter excepcional do atraso, com
sucessivas prorrogações injustificadas, e fixou a compensação, indicando que a
situação ultrapassou o mero aborrecimento, bem como que o IRDR admite danos
morais em hipóteses de relevante ofensa (fls. 398-399, 391).
A questão relativa aos dispositivos invocados não foi objeto de análise
específica pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, conforme consignado no juízo de admissibilidade.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
III -
do Código Civil
Art. 405
A parte alega que, em responsabilidade contratual, os juros moratórios
devem correr da citação válida e não do desembolso.
O acórdão recorrido fixou os juros pela taxa Selic a partir da citação, e,
no dispositivo, estabeleceu correção e juros a partir de cada desembolso segundo a
Documento eletrônico VDA55098720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:57
Código de Controle do Documento: cb835e8c-4e57-4b08-9521-5694fe6db84a

Portaria n.
afirmando tratar-se de matéria de ordem pública
1.855/2016-PTJ,
passível de alteração de ofício (fls. 397-398-399).
A questão relativa ao dispositivo invocado não foi objeto de análise
específica pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, nos termos assentados na decisão de admissibilidade. Incide a Súmula
n. 211 do STJ.
IV - Danos morais
Alega a recorrente que houve condenação por danos morais por
presunção, sem prova de relevante ofensa a direito de personalidade.
O Tribunal de origem, examinando o acervo probatório, concluiu que o
atraso de quatro anos na entrega, com prorrogações injustificadas, ultrapassou o
mero aborrecimento, justificando a compensação em R$ 20.000,00 (fl. 398).
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia com base em
a quo
elementos fáticos do caso concreto. Rever tal entendimento demandaria o reexame
de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
V - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio quanto à possibilidade de danos morais no atraso de
entrega de imóvel e ao termo inicial dos juros moratórios, citando paradigmas do
STJ.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA55098720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:57
Código de Controle do Documento: cb835e8c-4e57-4b08-9521-5694fe6db84a

Isso porque não basta a simples transcrição de ementas; exige-se o
cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre os julgados, o que não
foi atendido no caso. Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo analítico.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a do
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o mesmo
tema.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55098720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:57
Código de Controle do Documento: cb835e8c-4e57-4b08-9521-5694fe6db84a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.138.147 / AM
Número Registro: 2025/0503128-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00101216520248040000 07548957820208040001 101216520248040000 7548957820208040001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA-SPE
ADVOGADOS : CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
ANA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA - AM009372
SOC. de
ADV.
ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467N
AGRAVADO
: MARINEIDE AMARAL DE LIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: ANA CAROLINA DE FREITAS PENHA DE SOUZA - AM007698
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56086264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:37
Código de Controle do Documento: 68328706-38b6-43a9-bf51-bd25b2fdbfd3

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:37
Código de Controle do Documento: 68328706-38b6-43a9-bf51-bd25b2fdbfd3